Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR JÁ PAGO. DEVER DE RESTITUIR. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou a pagar, em favor da parte autora, as quantias de R$ 3.420,29 e R$ 39,69, por ter ele, em tese, debitado em duplicidade uma fatura de cartão de crédito do requerido. Afirma o recorrente que não possuiu culpa pelo evento, pois o próprio autor é quem teria pago duas vezes o mesmo boleto. Alega também a inexistência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro.

2. Sendo incontroverso que fora debitado em duplicidade na conta bancária do autor, no dia 10/10/2019, o valor de R$ 3.420,29, referente à fatura do mês anterior, bem como que o recorrente já realizou o estorno extrajudicial deste valor no dia 22/10/2019, resta definir sobre quem recaiu a culpa pelo ocorrido, bem como se a hipótese atende aos requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro do indébito.

3. Apesar de o recorrente sustentar que o próprio autor é que teria sido responsável pelo duplo pagamento, é certo que ele não produziu provas suficientes neste sentido, limitando-se a juntar os comprovantes dos dois pagamentos. Frise-se que, conforme dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC, o ônus probatório de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor recai sobre o fornecedor.

4. Assim, caberia ao réu demonstrar que seu sistema permite que haja novo pagamento de boleto já anteriormente quitado, o que não foi feito. De todo modo, caso tal operação seja possível, estar-se-á frente a igual falha de prestação de serviço, diante do dever da instituição financeira de implementar mecanismos que obstem tais pagamentos duplos sequenciais.

5. Inexistindo elementos que apontem para um caráter justificável da falha na prestação de serviços pelo recorrente, aplica-se a norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, obrigando o fornecedor a realizar a restituição em dobro, em especial pela demora de 04 dias para que o estorno fosse realizado, considerando o início da mora no dia em que o autor entrou em contato para comunicar o desconto indevido (18/10/2019).

6. Neste ponto, vale ressaltar que o STJ possui entendimento de que tanto a má-fé quanto a culpa (presente no caso em apreço) são suficientes para a incidência da repetição dobrada. Precedente: STJ, REsp 1.250.553/MS, Segunda Turma, relator Min. Herman Benjamin, julgado em 07/06/2011. Partes: Maria Delfina da Silva Santos versus Empresa Energética do Mato Grosso do Sul – Enersul.

7. Por fim, também correta a condenação do réu em R$ 39,69, correspondente aos juros que o autor teve que pagar no seu contrato de financiamento em razão da insuficiência de saldo na sua conta bancária, provocada pelo débito em duplicidade realizado pelo réu.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões (ID 15093682). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.